Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 28374390, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais referentes aos servidores RONALD CAMPOS LIMA e ROSANA CARLOS LINS. Refeitos os cálculos (ID: 28493177), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 31059918). No ID: 30764866, colacionou-se o Ofício n. 3660/2021/COORPRE, por meio do qual a Coordenação de Conciliação de Precatórios solicitou esclarecimentos quanto à existência de impugnação de cálculos com relação à credora RITA MARIA COUTO DA SILVA. Pois bem. Analisando as planilhas judiciais referentes aos servidores RONALD CAMPOS LIMA e ROSANA CARLOS LINS (ID: 28493177), verifica-se que a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E quando o correto é o índice de remuneração da poupança, haja vista a renúncia expressa dos anuentes ao IPCA-E (ID: 9735710). Compulsando os autos, não se localizou impugnação aos créditos devidos à RITA MARIA COUTO DA SILVA. Diante disso, intimem-se as partes para manifestação em relação ao ofício constante do ID: 30764866. Na mesma oportunidade, manifeste-se a parte exequente para dizer se concorda com os valores apurados pelo Distrito Federal (ID: 31059919). Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador